Tribunal: TJES
Processo: 5001618-87.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-87.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO FERREIRA VEIGA e outros
RECORRIDO: AGIBANK ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA PELO VENDEDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001618-87.2020.8.08.0035

Recorrentes: CELSO FERREIRA VEIGA e ZULEICA DE SOUZA VEIGA

Recorridos: AGIPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A e SEGATT & GENRRO LTDA - ME

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes/autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ausência de vício de consentimento na contratação havida entre as partes (consórcio), razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, a restituição de valores ao consorciado desistente se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, como no caso de comprovação de vício de consentimento na contratação, com a garantia de contemplação imediata.

No entanto, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, na situação em apreço, não há qualquer prova mínima de que houve a garantia aos autores/recorrentes, na contratação dos consórcios, de contemplação imediata, limitando-se a meros argumentos na petição inicial.

Registro, nesse particular, que, no contrato ID 3152455, devidamente assinado, os recorrentes declararam estar cientes de todas as informações contidas na proposta por adesão, bem como do "
Regulamento Geral para Formação e Funcionamento de GRUPOS de CONSÓRCIO Referenciado em Bem Móvel, Imóvel e Serviços", no qual consta que "A CONTEMPLAÇÃO ocorre por SORTEIO ou por LANCE" (vide ID 3152551, p. 18), não havendo promessa de contemplação em 02 meses.

Por tais motivos, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual não há que se falar em eventual vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre as partes.

Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, quanto ao direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano em caso de desistência do consórcio, a saber:

Enunciado 25: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que negou pedidos de nulidade do contrato, rescisão, restituição de valores e danos morais, com base na alegação de que o apelante foi induzido a assinar contrato de consórcio acreditando ser financiamento com contemplação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, publicidade enganosa e ausência de informação que justifiquem a nulidade do contrato, restituição de valores e o direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Não se comprovou a existência de vício de consentimento, pois a parte tinha ciência de que assinava um contrato de consórcio. 4. Ausência de prova de publicidade enganosa. O contrato e a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) esclarecem que a contemplação é por sorteio ou lance, sem garantia de imediatidade. 5. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias, após o encerramento do grupo.
6. Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato ilícito praticado pela ré no caso vertente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida.Tese de julgamento: "Não se reconhece vício de consentimento ou publicidade enganosa em contratos de consórcio, quando comprovada a ciência do participante sobre as condições contratuais e a ausência de promessa de contemplação imediata." APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004443-71.2023 .822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70044437120238220003, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CELSO FERREIRA VEIGA e ZULEICA DE SOUZA VEIGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)